Tribunal: TJBA
Processo: 8035071-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035071-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por instituição financeira. A parte agravante sustenta a necessidade de suspensão da ação de busca e apreensão, em razão da existência de ação revisional anteriormente ajuizada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento prévio de ação revisional autoriza a suspensão da ação de busca e apreensão, com fundamento na prejudicialidade externa entre os feitos.

III. Razões de decidir:

3. Constatada a anterioridade da ação revisional em relação à busca e apreensão, há reconhecimento de prejudicialidade externa entre as ações, autorizando a suspensão desta última, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4. Embora a Súmula 380/STJ afirme que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, o STJ admite a suspensão do processo de busca e apreensão diante da relação de prejudicialidade com ação revisional anteriormente ajuizada, com base no art. 265, inc. IV, “a”, do CPC, aplicado analogicamente.

5. Jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece o risco de decisões conflitantes e a insegurança jurídica quando se nega a prejudicialidade entre os feitos, recomendando a suspensão da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido
. Determinada a suspensão da Ação de Busca e Apreensão n.º
8003274-40.2024.8.05.0142
, até o julgamento da Ação Revisional n.º
8185904-70.2022.8.05.0001
ou pelo prazo máximo de um ano, o que ocorrer primeiro.

Tese de julgamento:
“1. A anterioridade do ajuizamento da ação revisional em relação à ação de busca e apreensão permite o reconhecimento de prejudicialidade externa entre os feitos. 2. Verificada a prejudicialidade, é cabível a suspensão do trâmite da ação de busca e apreensão até o julgamento definitivo da revisional ou pelo prazo de um ano.”

Dispositivos relevantes citado
s
: CPC, art. 265, IV, “a”; CPC, art. 300; STJ, Súmula 380.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1168540/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 03.02.2011; TJ-BA, AI 8020211-37.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 09.08.2022; TJ-SP, AI 2206341-34.2017.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Maria Lúcia Pizzotti, j. 07.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8035071-38.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante

João Batista de Oliveira

e Agravado
Banco J. Safra S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22